Tribunal: STF
Processo: HC 243318
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tatiana da Silveira Reis em favor de Jeferson dos Santos Xavier contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 925.226/MG.



    Colho dos autos que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto. (eDOC 1, p. 15)



    A impetrante alega que o paciente guardava 26,7 g de maconha para consumo pessoal (eDOC 1, p. 4), de modo que deveria ser presumido usuário e ter a conduta desclassificada para a do art. 28 da Lei 11.343/2006, segundo o decidido por esta Corte no julgamento do RE-RG 635.659.



    O ato coator foi publicado em 2.7.2024, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Ademais, visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “O condenado definitivamente por tráfico de drogas se insurge contra acórdão prolatado em 25/4/2017. Após o trânsito em julgado e baixado os autos definitivamente, pede a desclassificação do delito, nos termos do julgamento do STF no RE n. 635.659/SP.



    Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que ‘o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus’ (AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024).



    Apesar da ampliação do uso do remédio heroico, e sem esquecer a sua importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte. É notável o excessivo volume de habeas corpus, que ultrapassaram 905 mil, em detrimento da eficácia do recurso especial, o que prejudica a delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.



    Os impetrantes devem apresentar os pedidos de habeas corpus de forma adequada, direcionando-os à autoridade que tem atribuição para decidir sobre a questão, em primeiro lugar. 



    No caso em apreço, a defesa deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de condenação. Sem existir acórdão sobre essa questão, é incabível eventual constatação de manifesta ilegalidade em seu conteúdo.



    Não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, §2°, do CPP). Finalmente, não cabe a esta Corte revisar a coisa julgada há mais de quatro anos, em supressão de instância, sob pena de violação à competência prevista no art. 105 da CF”. (eDOC 1, p. 25)



    Verifica-se, de plano, o despropósito desta impetração.



    O paciente foi definitivamente condenado pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, que não foi objeto de qualquer intervenção pela decisão do RE-RG 635.659. Ainda que fosse praticada hoje pelo paciente a conduta de 16.4.2012 pela qual foi processado, seu juízo ocorreria nos mesmos termos da sentença condenatória.



    No julgamento do tema 506 da sistemática da repercussão geral, a Corte assentou que:



    “5. A presunção do item anterior (de posse para uso próprio quando a quantidade de maconha é de até 40 gramas) é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia...”



    Dos autos conta que as drogas vinculadas ao paciente não se destinavam a seu uso pessoal (eDOC 1, p.11). Ao cabo de processo judicial em que teve a oportunidade de defender-se amplamente e recorrer. A simples presunção de posse para uso a partir da quantidade, estabelecida genericamente por esta Corte como remédio ao excesso persecutório, não retira qualquer força ao juízo de condenação específico do paciente.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente